Tribunal: TJMT
Processo: 1007099-49.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007099-49.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDINA APARECIDA PEREIRA - CPF: 082.518.558-02 (APELADO), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, (Participaram do julgamento: Dr. Alexandre Elias Filho, Des. Márcio Vidal (Convocado), e Des. Luiz Carlos da Costa)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA PROCEDENTE – DETERMINADA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCONFORMISMO – SOLICITADA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA DADA A NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA E DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – INVIABILIDADE – VALIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PROVA EMPRESTADA – DEVIDA OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO – PERÍCIA MÉDICA OFICIAL REALIZADA EM AÇÃO TRABALHISTA POR MÉDICO ESPECIALISTA, EM PERÍODO PRÓXIMO A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO NA VIA ADMINISTRATIVA E QUE POSSIBILITA A AVERIGUAÇÃO DA NATUREZA ACIDENTÁRIA E DA INCAPACIDADE LABORATIVA DA APELADA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 372 DO CPC – ALMEJADO O PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA – DESNECESSIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

À luz do art. 372 do CPC, dos princípios da economia e da celeridade processual e, considerando que foi devidamente observado o contraditório, tem-se que a prova emprestada apresenta
legitimidade e confiabilidade e é passível de utilização no caso dos autos, visto que o laudo médico foi devidamente elaborado por médico perito especialista

e

produzido em período coincidente ao transcorrer da presente ação, detendo, com isso, condições de aferir a real condição física e laborativa da parte contrária.

2.

Consideram-se como prequestionadas as matérias constitucionais e/ou legais suscitadas nos autos, conquanto não referidos expressamente os respectivos artigos na fundamentação do voto, uma vez que se mostra
desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação previdenciária originária
,
julgou procedentes os pedidos da apelada e reconheceu o seu direito à percepção do benefício de aposentadoria por invalidez, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, devendo as parcelas vencidas serem atualizadas conforme o Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, observando-se a prescrição quinquenal.

Ainda, a autarquia previdenciária foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com a devida observância ao quanto disposto na Súmula no 111 do STJ, sendo isentada, contudo, do pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, o
INSS
pretende a anulação da sentença, ao argumento de que não se justifica a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, visto que carece nos autos a comprovação da incapacidade laborativa da apelada por não ter sido realizada perícia médica oficial.

Na espécie, aponta que
“(...) o magistrado serviu-se de perícia médica realizada em ação trabalhista ajuizada anteriormente pela recorrida, dispensando assim a realização de perícia médica nos autos, ainda que aquela seja totalmente imprestável para fins previdenciários, deixando questões substancialmente pertinentes para análise do benefício à margem do questionamento ao perito. (...) Ao não se permitir a produção da perícia por meio de um profissional médico, chega-se à conclusão inarredável de que houve violação direta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, tal como previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal (...)” (sic).

Assevera, ademais, que as conclusões firmadas no laudo médico pericial emprestado não possuem o condão de invalidar a perícia médica administrativa realizada pela autarquia, na medida em que
“(...) os médicos do INSS não estão desempenhando suas funções para prejudicar ninguém, mas sim, colaborando para a efetivação dos serviços públicos federais postos a disposição dos cidadãos brasileiros, devendo, portanto, seus pareceres permanecerem em face do laudo pericial não específico e dos exames trazidos pela parte autora (...)”
(
sic
).

Forte nessas premissas, solicita que seja anulada a sentença originária, a fim de que se realize perícia médica nos autos e desconsidere a referida prova emprestada. Por fim, prequestiona os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis ao caso.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

P
reenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo formulado pelo

Instituto Nacional do Seguro Social
e passo a sua análise.

Em suas razões recursais, o
INSS
pretende a anulação da sentença, a fim de que se realize perícia médica nos autos e desconsidere a prova emprestada (laudo médico pericial advindo de processo trabalhista), ao argumento de que não se justifica a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez em prol da apelada, visto que carece nos autos a comprovação de sua incapacidade laborativa por não ter sido realizada perícia médica oficial, circunstância que, a seu sentir, também viola o princípio do contraditório e da ampla defesa previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Acerca da utilização de prova emprestada e respectiva dispensa da prova pericial no caso dos autos, tenho que a sentença não merece reparos.

No ponto, conquanto
a perícia objeto do pedido de nulidade tenha sido realizada em outra demanda (Autos no 0001463-08.2017.5.23.0101 – Vara do Trabalho de Lucas do Rio Verde/MT), noto que referida prova técnica foi devidamente elaborada por médico perito
ortopedista
no ano de 2018 (isto é, ao longo do trâmite da presente ação), a merecer, pois, total credibilidade, sendo admissível no caso em apreço como
prova emprestada
, visto que observado o contraditório e a ampla defesa, conforme se extrai dos expedientes acostados aos ids. 82350535, 82350539 e 82350541 a 82350544, nos termos do art. 372 do Código de Processo Civil.

Além disso, da detida análise da prova em questão, verifico que o perito respondeu aos quesitos elaborados e forneceu diagnósticos com base na análise de histórico da recorrida, nos exames complementares por ela fornecidos e no exame físico realizado, bem como efetuou demais análises que entendeu pertinente, de modo que, não sendo infirmada pelo conjunto probatório, referida prova técnica, ainda que emprestada, apresenta legitimidade e confiabilidade.

A propósito, destaco os principais trechos da perícia médica em exame (id. 82350521, pp. 03-08; 82350522, pp. 01-09):

“(...) V – Diagnóstico:

Lesão do cabo longo do bíceps braquial no ombro direito.

Tendinopatia (Manguito Rotador) e Bursopaia no ombro direito.

Artropatia acromioclvicular no ombro direito.

(...)

1.

Com referências às queixas aduzidas na inicial, o reclamante apresente alguma sequela decorrente do acidente alegado? Realizar o diagnóstico. Há nexo de causalidade ou concausalidade entre a lesão e o acidente de trabalho?

Resposta: Sim. Lesão do cabo longo do bíceps braquial no ombro direito. Tendinopatia e Bursopatia no ombro direito. Artropatia acromioclavicular no ombro direito. A lesão do tendão do bíceps foi decorrente do acidente de trabalho típico, mas sobre estrutura doentia anterior (nexo concausal). As outras enfermidades foram profissionais, mas de gênere anterior: tendinopatia e bursopatia (nexo concausal); artroparia (nexo concausal).

2.

Classificar eventual incapacidade para a vida social e profissional quanto à abrangência (total ou parcial), bem como quanto à duração (permanente ou temporária), quanto à extensão (fixar o percentual de redução de capacidade laboral)?

Resposta: Incapacidade parcial e permanente. 20%.

(...)

8. A pericianda pode ser considerada capaz e suscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência?

Resposta: A lesão permite readaptação para outra atividade que não sobrecarregue o ombro afetado. Entretanto, na prática, trabalhadora braçal durante toda a vida, de 58 anos, analfabeta, está, praticamente, alijada do mercado de trabalho.

9. A pericianda foi submetida a perícia médica pelo INSS? Qual foi a conclusão da autarquia previdenciária?

Resposta: Não há, nos autos, documentos claros de sua passagem pelo INSS. O fato é que esteve afastada, em benefício, desde o acidente, até 22/03/2017, quando teve pedido de prorrogação indeferido.” (sic).

Demais disso, ressalto que, para além da perícia médica ter sido efetivada por médico especialista nas patologias da apelada (ortopedista – moléstias acometidas no ombro direito da recorrida) e devidamente inscrito no órgão competente, aludida prova foi produzida em período
coincidente
ao transcorrer da presente ação (demanda previdenciária ajuizada perante a Justiça Federal em julho de 2017; perícia trabalhista realizada em 01.01.2018; declínio de competência para a Justiça Estadual em 25.05.2018) e, por conseguinte, detém bem mais condições de aferir a real condição física e laborativa da recorrida do que uma perícia que eventualmente venha a ser efetuada hoje, no ano de 2021 (isto é, há mais de 04 anos da cessação do benefício na via administrativa e do respectivo ajuizamento da ação).

Assim, não há que se cogitar da realização de nova perícia médica em juízo em razão da alegada impossibilidade de utilização de prova emprestada, visto que, observado o contraditório, o mencionado instituto é permitido pela legislação processual cível, ao dispor em seu artigo 372 que
“o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”
.

Assinalo, ademais, que, nos termos do art. 480,
caput
, do CPC, a realização de nova perícia somente será recomendada quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida ao juiz. Logo, eventual resultado contrário ao interesse de uma das partes não será, por si só, causa suficiente ao reconhecimento do cerceamento de defesa e nem ensejará a automática renovação probatória.

Sob essa perspectiva, tendo o juízo de origem considerado o conjunto probatório suficiente para o deslinde da controvérsia, irretocável se faz a sua decisão.

Demais disso, impende pontuar que o julgamento antecipado da lide, quando já se encontram nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, constitui um dever do magistrado, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVALIDEZ PERMANENTE CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA.
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. JULGADOR. DESTINATÁRIO DAS PROVAS
. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.
Revisão do entendimento esbarraria no óbice contido na Súmula n° 7/STJ.

3. A prova pericial emprestada produzida em juízo é apta a comprovar, nos termos do artigo 372, do CPC/15, a presença da doença que acarreta a incapacidade permanente do segurado.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp 1082454/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)”

Na mesma linha:

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.

APOSENTADORIA

POR INVALIDEZ DEVIDA. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE DEMONSTRADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. SUCUMBENCIA RECURSAL.

1.Trata-se de pedido de auxílio doença ou

aposentadoria

por invalidez.

2. A prova emprestada, nos termos do art. 372 do CPC/2015, poderá ser admitida, observado o contraditório, atribuindo o magistrado, todavia, o valor que considerar adequado, ou seja, não está o julgador adstrito à tal prova.

3. Conjunto probatório indica a existência de incapacidade laboral total e permanente.

4.Qualidade de segurado e carência demonstrados.

Aposentadoria

por invalidez devida.

5. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux. Correção de ofício.

6. Sucumbência recursal da autarquia. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

7. Apelação do INSS não provida. Sentença corrigida de ofício.”

(TRF 3a Região, 5067659-62.2018.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL Paulo Sergio Domingues, data da publicação: 19/11/2020)”

“PREVIDENCIÁRIO

E PROCESSUAL. BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. LOAS. INCAPACIDADE. INTERDIÇÃO. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL.

1. A incapacidade da parte agravada restou reconhecida em laudo médico pericial elaborado em órgão público (IMESC), em processo que culminou com sua interdição.

2. Destarte, válida a utilização de referido laudo pericial em feito que objetiva a concessão de benefício de assistência social (LOAS), como prova emprestada, em observância aos princípios de economia e celeridade processual. Precedentes jurisprudenciais.

3. Agravo improvido.”

(TRF 3a Região, 5000797-70.2017.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL INES VIRGINA PRADO SOARES, data da publicação: 06/11/2018)”

Assim,
deve a sentença de origem ser mantida no ponto.

Por fim, o
bjetivando possibilitar o acesso das partes às instâncias superiores, considero como prequestionadas as matérias constitucionais e/ou legais suscitadas nos autos, conquanto não referidos expressamente os respectivos artigos na fundamentação do voto, uma vez que se mostra
desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença (Id. 82350545) proferida em
ação de implantação de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez com pedido de tutela de urgência
.

Em seu bem lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social
.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] restou confirmado por laudo médico judicial que a Autora, em razão da lesão adquirida no desempenho de suas funções, está parcial e permanentemente incapaz, não sendo possível a sua reabilitação para outra atividade profissional que lhe garanta a subsistência, especialmente pelo fato da segurada encontrar-se atualmente com 62 anos de idade, sendo lhe devido, portanto, o benefício da aposentadoria por invalidez acidentária, conforme autorizam o art. 42 e seguintes, da Lei n. 8.213/91.

[...]

‘
Ex positis
’, julgo procedentes os pedidos da parte Autora, a fim de condenar a parte Requerida a implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor de Edina Aparecida Pereira a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, pagando as parcelas devidas e vencidas atualizadas (considerando a suspensão pelo Requerido do auxílio-doença após a decisão liminar) de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, devendo os índices serem fixados na liquidação da sentença, observando a prescrição quinquenal, prevista no artigo 104 da Lei 8.213 /1991, quando for o caso, ao que confirmo a liminar de ID. 14676747. Via de consequência, declaro extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

[...]

Condeno, ainda, o Instituto Nacional de Seguridade Social, no pagamento dos honorários advocatícios, em favor do causídico do Autor, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (artigo 85, §2o do CPC/2015 e Súmula 111/STJ), isentando-o do pagamento das custas processuais.

Assim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, diante da iliquidez da sentença, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença. [...] (Id. 82350545 – fls. 4/8).

Edina Aparecida Pereira, atualmente com sessenta e dois (62) de idade, sofreu acidente de trabalho no ano de 2010 no exercício das atividades de
serviços gerais
. Propôs
ação de implantação de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez com pedido de tutela de urgência
, em 10 de julho de 2018, presente pedido restabelecimento de auxílio-doença previdenciário (espécie 31) e posterior conversão em aposentadoria por invalidez (espécie 32).

O apelante insurge-se contra a utilização de laudo pericial emprestado de reclamação trabalhista, a pleitear pela nulidade da sentença, para que após a realização de perícia, outra seja proferida.

Pois bem.

Nos termos do artigo 372, do Código Processo Civil, admite-se a utilização de prova produzida em outro processo, desde que resguardado o contraditório.

[...] Independentemente de haver identidade de partes,
o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada
, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1899184/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
30 de setembro de 2021
). [sem negrito no original]

[...]
A utilização da prova emprestada é admitida por esta Corte Superior e pelo Supremo Tribunal Federal, desde que seja possibilitado o exercício do contraditório e à ampla defesa
, com a mesma amplitude das garantias existentes nos autos em que foram produzidas. [...]. (STJ, Sexta Turma, REsp 1898968/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
11 de março de 2021
). [sem negrito no original]

E, em conformidade com a exigência legal, o juízo de Primeira Instância oportunizou ao apelante o prazo de quinze (15) dias para se manifestar sobre o laudo pericial realizado nos autos da reclamação trabalhista no 0001463-08.2017.5.23.0101, proposta na Vara do Trabalho da Comarca de Lucas do Rio Verde (Id. 82350535).

Na data de 19 de janeiro de 2021, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS manifestou no sentido de alegar que “
o laudo médico id 14218330 e id 14218349 foi realizado em janeiro de 2018, com base em atestados e exames com datas de 2010 e 2011, não refletindo seu estado de saúde atual
”, a requerer que “
seja afastada a pretensão da parte autora, por ausência dos requisitos legais [...], devendo ser o pedido formulado na inicial julgado improcedente
” (Id. 82350541).

Pelo exposto, constata-se, que a autarquia não se insurgiu contra a utilização da prova pericial emprestada, porquanto limitou-se a se impugnar os laudos médicos apresentados pela autora.

Por outro lado, digo que o juiz é o destinatário da prova, com liberdade suficiente para avaliar a necessidade ou não de realização de perícia.

Aliás, o artigo 5o, LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil não se compraz com procrastinação indevida e provas inúteis, as quais têm a única finalidade de retardar, a não mais poder, o enfrentamento do mérito das questões postas a julgamento do Poder Judiciário.

[...] Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito). [...].
(ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. v. II. 6. ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997, p. 455).

[...]
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juiz da causa entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente
. No caso, a verificação da necessidade da produção de prova pericial, faculdade adstrita ao magistrado, demandaria o revolvimento de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 625454/SP, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

Ora, [...]
sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento
. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp 1149920/MT, relator Ministro Vasco Della Giustina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2010).

Ademais, o laudo pericial não foi contestado, logo, a nulidade da sentença para que outra perícia seja realizada importaria em menoscabo à garantia de razoável duração do processo, consagrada no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Em conclusão, acompanho o bem-lançado voto da eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021